Tribunal: STF
Processo: Rcl 60938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Graziella Ruth Freitas Sousa, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (Processo 0003216-87.2023.8.27.2700), a qual teria violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Na sentença dos autos originais nº 5012076- 22.2011.8.27.2729, houve reconhecimento da defasagem dos vencimentos dos servidores que ingressaram na carreira no concurso de 2009, sendo o Estado condenado ao pagamento da diferença apurada dos subsídios legais desde a posse dos novos servidores, por força da Lei Estadual nº 1.861/2007, com os juros e correções monetárias, com o pagamento da referida diferença sobre as férias, 13º salário e horas extras. 



    Citado, o Estado do Tocantins apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Com a réplica, a Reclamante destacou que o Estado, atenta contra a dignidade da justiça, artigo 77 do código de Processo Civil, pois, insiste em ignorar o relatório e a fundamentação para então distorcer a parte dispositiva final. No acórdão da ação principal o Tribunal de Justiça do Tocantins, em julgamento da Apelação contra a sentença ‘Assim, o reajuste há de ser aplicado a todos que vierem a ocupar cargos do referido quadro, uma vez que se trata de servidores efetivos ocupantes de cargos idênticos, vinculados ao mesmo órgão e com o mesmo enquadramento, não havendo razão para tratamento diferenciado, que, inclusive, fere um dos princípios mor da Carta da República e principado da Administração Pública, qual seja, o princípio da isonomia.’ 



    Destaca, o dever de pagar as diferenças remuneratórias desde a data da posse até o presente momento e implementar em folha os 25% são fato incontroverso, visto que, a ADI 4013/TO, transitou em julgado. No entanto, o modus operendi do Estado demonstra que age no sentido atentatório e induzir a erro a Reclamada.



    No despacho saneador do cumprimento de sentença nº 0003216-87.2023.8.27.2700, o magistrado de piso decidiu: ‘LIMITE TEMPORAL DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO REAJUSTE. Da análise dos autos infere-se que a exequente entrou em exercício em 04/2010, sendo devida a diferença salarial de 25% sobre a a tabela de valor da Lei n.º 1.868/2007, no período de 04/2010 a 12/2012. POSTO ISTO, acolho a impugnação, para reconhecer inexigibilidade da obrigação de fazer’. 



    […]



    No entanto, quando houve decisão em sede de cumprimento de sentença, o juízo a quo entendeu que tal direito estava restrito até a entrada em vigor da Lei 2.760/2012. Inconformada a parte agravou a decisão e o Tribunal manteve o entendimento de primeira instância em fase de cumprimento de sentença, mesmo já tendo sido firmado o direito a implementação dos 25% através da ADI 4013 […].



    Ocorre que a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins afronta o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4013 e posicionamento pacificado do Supremo Tribunal Federal, haja vista que os 25% nunca foram implementados e a instituição de novo PCCR não permite a redução dos vencimentos do servidor público. 



    […]



    Portanto, demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Tribunal, tem-se por necessário o recebimento do presente pedido, para no mérito seja cassada a decisão impugnada com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada.”



    Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a “total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADI 4013, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15.”



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJTO, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma invocado é a ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, cuja ementa a seguir transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999.



    2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada.



    3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” 



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Extrai-se do acórdão reclamado que a discussão remanescente na fase de cumprimento de sentença é a implementação dos 25% de reajuste a partir da data de admissão no serviço público até a data da implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, quando houve a revogação expressa das leis em vigor (Doc. 3, fls. 1-9):



    “O ente público recorrente alega a inexistência de direito ao reajuste criado pela estadual nº 1.861/2007, pois a parte agravante ingressou no serviço público estadual no dia 12/07/2011, isto é, somente após a data da publicação da dita Lei. 



    A esse respeito, cumpre salientar, primeiramente, que os servidores do Estado do Tocantins, no ano de 2007, eram regidos pelo Plano de Cargos e Carreiras estabelecido por meio da Lei Estadual nº 1.534/04, que, em seu artigo, assim previa […].



     Saliente-se que em 10 de dezembro de 2007 o Estado do Tocantins editou a Lei n° 1.861/07, publicada no Diário Oficial do Estado n° 2.548, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2008, por meio da qual se concedeu a todos servidores públicos integrantes do Quadro da Saúde, um acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre seus subsídios, alterando assim a tabela de subsídios contida no Anexo III da Lei n° 1.534/2004. 



    Por sua vez, em 20 de dezembro de 2007, foi editada e publicada a Lei Estadual n° 1.868/07, novamente alterando a Lei n° 1.588/05, retirando, após dez dias, o aumento de 25% concedido pela Lei n° 1.861/07. 



    Ainda, em 2009, o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Lei Estadual n° 2.164/09, publicada no Diário Oficial n° 3.000, autorizou o Poder Executivo a realizar acordo com as entidades sindicais representativas dos profissionais da saúde, por meio dos quais reconhecera o direito adquirido ao aumento de 25% e atribuiu os percentuais de 11,8034%, em duas ocasiões, a serem concedidos em folha de pagamento a partir de 01/10/2009 e 01/08/2010, respectivamente. 



    Por conseguinte, no ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal - STF (transitado em julgado na data de 07/02/2023), por maioria e nos termos do voto da Relatora Ministra Cármen Lúcia, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 1.866/07, o qual tornava sem efeito o reajuste antes concedido pela Lei nº 1.855/07, por afronta ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal […].



    Com o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 1.866/07, o qual tornava sem efeito o reajuste antes concedido pela Lei nº 1.861/07, resta evidente o direito dos servidores públicos estaduais ao aumento salarial de 25%. 



    Logo, extrai-se que os servidores acobertados pelo Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais da Saúde (Lei n° 1.588/05) tiveram o aumento remuneratório concedido pela Lei n° 1.861/07 integrado ao seu patrimônio jurídico, que deve ser judicialmente reconhecido. 



    Assim, observa-se que a situação tratada nestes autos revela servidores efetivos ocupantes de cargos idênticos, vinculados ao mesmo órgão e com o mesmo enquadramento, percebendo vencimentos diferentes. Ao se editar lei restabelecendo o reajuste anteriormente revogado, o tratamento da questão passou a ter caráter abstrato, com aplicação geral e reflexos para todos os cidadãos que se encontrem em igual situação fática, sem limitações. Em nosso ordenamento jurídico, a lei vale para todos. Agir de forma contrária implica conferir tratamento desigual aos iguais, em flagrante ofensa ao princípio da isonomia e da impessoalidade, o que dá ensejo à proteção jurisdicional. 



    […]



    Em decorrência dos apontamentos postos, conclui-se que o fato da parte agravante ter ingressado no serviço público na data de 12/07/2011, ou seja, em momento posterior à publicação da citada lei concessiva do reajuste em tela, Lei Estadual nº 1.861/2007, não prejudica o seu direito, haja vista que esta já entrou no serviço público assumindo cargo com decesso vencimental. 



    Lado outro, o ente federativo estatal não trouxe qualquer prova de que efetivamente implementara tal reajuste nos proventos da parte autora, deixando de observar a regra contida no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC. 



    Destarte, resta demonstrado o direito da parte autora/recorrida somente após seu ingresso no serviços público, que, no caso se deu na data de 12/07/2011, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual, sob pena de enriquecimento ilícito em detrimento da Administração Pública. 



    […]



    Não obstante, ainda que na Lei Estadual nº 2.670/2012 há expressa previsão pela prevalência das disposições da nova norma, mesmo àqueles que ocupavam cargo em momento anterior, qual seja: 



    CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS Art. 24. Aplicam-se ao profissional da saúde, investido no cargo em data anterior à da vigência desta Lei, os demais requisitos dispostos nesta Lei, desde que compatíveis com as normas deste capítulo. 



    Acerca do tema, cumpre destacar ser entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça pela inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior, quando o vínculo jurídico existente entre os servidores e a Administração Pública possuir natureza estatutária […].



    Portanto, é cediço que a servidora pública não faz jus à inalterabilidade do regime jurídico, ao passo que à Administração Pública é possível, mediante disposição legal posterior, modificar a composição da remuneração dos servidores públicos, seja com a criação, redução ou extinção de vantagens, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos, o que foi observado na edição da lei municipal. 



    Assim, a parte autora somente possui direito à implementação do aumento remuneratório de 25%, até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12.” 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, é a inconstitucionalidade do art. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007 que teriam revogado o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008.



    No caso concreto, o reajuste foi reconhecido pelo Tribunal de origem a partir do ingresso da servidora no cargo público até a data da implementação do plano de carreira dos servidores, quando houve expressa revogação das normas em vigor, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente